Tribunal: TJES
Processo: 5013053-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013053-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUMO INTERMODAL S.A

AGRAVADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. D
e acordo com o artigo 502, do CPC/15, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas,
vide o prescrito no
artigo 503,
do
CPC/15.

II.
Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

III.
Nesse passo, evidentemente não prospera a assertiva recursal direcionada à reforma do título executivo judicial já transitado em julgado e objeto de cumprimento definitivo tão somente pela ventilada
alegação
de desrespeito à norma jurídica
.
C
onsequentemente, não há que se falar na reforma do título executivo judicial, tampouco em sua inexigibilidade, quiçá no afastamento da solidariedade da condenação
.

IV. Multa por litigância de má-fé arbitrada em desfavor da agravante em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, incisos I,
IV, V, VI
e
VII,
e
81, do CPC/15.

V.
R
ecurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5013053-61.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
: RUMO INTERMODAL S.A

A
GRAVAD
A
: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

J
UIZ: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por RUMO INTERMODAL S.A

em face de decisão
(Id. 31575142)
proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA
CÍVEL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES no Processo nº 5001370-28.2022.8.08.0011, cujo
decisum

rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença
e,
ante a omissão no título executivo judicial,

determinou a
aplicação da
T
axa Selic
como parâmetro de atualização do débito, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Irresignada,
sustentou que “
É evidente a necessidade de reforma da r. decisão, visto que é caso a inexigibilidade dos valores, tendo em vista flagrante desrespeito à norma jurídica, uma vez que o E. Tribunal de Justiça ao manter a condenação deferida na origem violou os artigos 17 e 489, §1°, inciso IV, ambos do CPC e 186, 265, 927 e 884 do CC.
”

Para tanto, salientou a “
ilegalidade da condenação que foi imposta à RUMO no v. Acórdão, eis que a solidariedade não se presume, pois decorre de lei ou de convenção das partes, conforme preleciona o artigo 265 do CC
”, de tal forma que, “
considerando que o trânsito em julgado do processo ocorreu em 08/02/2021 há a possibilidade para o ajuizamento de competente ação rescisória, nos termos do artigo 966, V, do CPC
”.

Sequencialmente, asseverou que, tal como determinado na sentença, “
a seguradora responde pela verba a que a Agravante foi condenada, porém, restrita ao limite da apólice, sendo, portanto, evidente o excesso de execução, quando não há subtração deste valor do débito cobrado das devedoras originárias (Rumo e Marcio).
”

Desta forma, requer “
seja reconhecido o excesso de execução, extirpando do cálculo do débito exequendo, imputado a esta Executada, o valor de R$ 291.222,45, a ser suportado única e exclusivamente pela Seguradora executada.
”

Por fim, destacou “
excesso de execução decorrente da utilização equivocada do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
”, os quais, segundo consta no acórdão, deveriam ser, respectivamente, a partir da elaboração do orçamento (Setembro/2011) e da citação (Fevereiro/2014).

Neste viés, pleiteou a suspensão da demanda originária e, no mérito, a reforma a decisão recorrida para reconhecer o excesso de execução.

Petição da agravada no Id. 6566909 no qual
pleiteou o indeferimento do efeito suspensivo e o arbitramento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, do CPC/15.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo e determinando a intimação da agravante para manifestar-se sobre a possibilidade de sua condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal, bem como o arbitramento de multa por litigância de má-fé em desfavor do agravante.

Petição da agravante no Id. 7439619, na qual requer seja afastada a pretensão de condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
,
vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Nesse passo, evidentemente não prospera a assertiva recursal direcionada à reforma do título executivo judicial já transitado em julgado e objeto de cumprimento definitivo tão somente pela ventilada
alegação
de desrespeito à norma jurídica, circunstância que ganha especial destaque na medida em que,
consoante indicado pela própria agravante em sua irresignação recursal, ao indicar o trânsito em julgado na data de 08.02.2021,
já transcorreu o prazo para o ajuizamento de ação rescisória
previsto no artigo 975, do CPC/15.

Não suficiente, ainda que assim não fosse, é de sabença geral
serem
títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa,
assim como
“
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória
”, nos termos do artigo
515, inciso I, e artigo
969, do CPC/15.

C
onsequentemente, não há que se falar na reforma do título executivo judicial, tampouco em sua inexigibilidade, quiçá no afastamento da solidariedade da condenação
.

N
ovamente sem razão a agravante ao pugnar pela
subtração
do valor da apólice de seguro da condenação imposta aos devedores
originári
o
s
pois, repise-se, consta no título executado a expressa condenação solidária das executadas, de tal modo que, nos termos do artigo 275, do CC/02, “
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
”, ressalvada, evidentemente, a limitação da seguradora ao limite contratado, conforme, aliás, constou em sentença.

Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à
desarrazoada pretensão recursal direcionada
ao
supost
o

equ
í
voc
o
do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora,
haja vista ter expressamente constado no acórdão o parcial provimento do recurso da Seguradora para,
em relação a esta
, “
fixar o termo inicial do juros de mora a partir da citação e da correção a partir da elaboração do orçamento
”,
permanecendo, desta forma,
a data do acidente
como termo inicial da
correção monetária e
dos
juros de mora
incidentes sobre
a condenação dos devedores principais, eis que preservado tal capítulo da sentença.

Por fim,
ante o exposto,
verifico que a
conduta
assumida pela agravante
revela-se passível de subsunção
ao artigo 77, inciso II,
qual seja, “
não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento
”,
bem como ao artigo 80, incisos I (“
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
”), IV (“
opuser resistência injustificada ao andamento do processo
”), V (“proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”), VI (“
provocar incidente manifestamente infundado
”)
e VII (“
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
”)
,

o que impor
ta
na aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que fixo, em desfavor da agravante, multa por litigância de má-fé no equivalente a 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81, do CPC/15.

É como voto.

DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
oportunidade em que fixou, em desfavor da agravante, multa por litigância de má-fé no equivalente a 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81, do CPC/15.